Tribunal: TJBA
Processo: 0000567-88.2013.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000567-88.2013.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros

Advogado(s)
:
MILENA NADINE RICHTER

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES DE TRÂNSITO
(ARTIGOS 306 E 309 DO CTB - LEI 9.503/1997).

CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE R$ 23.890,32 (VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DO JÚRI ITINERANTE.
INADEQUAÇÃO AO CASO VERTENTE.

PLEITO PELA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 8.906/94 QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS.
POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
CAUSA SEM COMPLEXIDADE.
APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO.
INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS BALIZADORES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE

PROVIDO, PARA REDUZIR OS HONORÁRIOS PARA O IMPORTE DE R$ 1.412,00 (MIL QUATROCENTOS E DOZE).

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
,

em face da sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, Dr.
Agildo Galdino da Cunha Filho
, que julgou extinta a punibilidade pela prescrição nos termos do
art. 107, IV, e 109, VI, do CP, e artigo 485, VI do CPC c/c art. 3º, CPP
, sendo fixada a obrigação de o Estado da Bahia a pagar os honorários advocatícios devidos a defensora dativ
a
, Dra. Milena Nadine Ritcher
,

no valor de
R$ 23.890,32 (vinte e três mil, oitocentos e noventa reais e trinta e dois centavos)
.

2. Em que pese o apelante ter, inicialmente, alegado a inobservância do tema repetitivo 984 do STJ, em verdade, não é questão preliminar e será analisada no mérito recursal.

3. Rejeito a preliminar de nulidade aventada uma vez que não se aplica ao caso em questão, eis que não submisso a julgamento em plenário.

4. Com efeito, a condenação em honorários para o defensor dativo deu-se em sentença penal na qual o Estado é o autor da ação e, ainda, vale ressaltar que há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), assegurando que o ente federado deverá suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.

5. Quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, e sendo nomeado ao acusado defensor dativo, em decorrência da necessidade de defesa técnica, exatamente como no caso dos fólios, cabe a este o direito à remuneração pelo trabalho prestado, desde que comprovado nos autos o labor desempenhado durante o processo, hipótese em que fará jus aos honorários fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado, sendo competente o juízo criminal para a estipulação de tais valores.

6. Merece acolhimento o pleito subsidiário de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, vez que o montante estipulado se mostra desproporcional. Com efeito, os honorários deverão ser fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, levando em consideração o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado bem como o tempo exigido para o seu serviço, consoante dispõe o art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.

7. Destaque-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1656322/SC sob o rito dos Recursos Repetitivos – Tema 984, firmou a orientação de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal.

8. Em tal diapasão, verifica-se que a Tabela de Honorários da OAB – Seção Bahia possui natureza informativa e orientadora, sem caráter cogente, sendo que o seu caráter sugestivo e referencial ganha especial enfoque quando se trata de defensores dativos, não se igualando com os valores a serem cobrados por advogados regularmente constituídos, por meio de contratos firmados entre particulares e regidos sobre o princípio da livre iniciativa.

9.

Feitas tais considerações, verifica-se que o montante total fixado não se compatibiliza com os vetores de proporcionalidade e razoabilidade,

isto porque, o feito é de baixa complexidade e o causídico realizou apenas um ato processual - resposta à acusação, sendo posteriormente proferida sentença de extinção da punibilidade devido à prescrição, o que justifica a sua redução para a quantia de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais).

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0000567-88.2013.8.05.0154
, proveniente da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, em que figuram, como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelad
a
,
MILENA NADINE RITCHER
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, E REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,
para reduzir os honorários advocatícios fixados em favor do Defensor Dativo para o montante de

R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais),

consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Salvador/BA.

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC06/17